Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-84.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002777-84.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 051.164.701-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YGHOR AUGUSTO DA ROCHA RICARDO - CPF: 135.072.667-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANY OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 055.475.351-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMUEL DRUMOND BENTO - CPF: 126.518.017-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002777-84.2021.8.11.0013

APELANTE: WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes que demonstrem que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo encontrado em sua posse e se a mera alegação de desconhecimento é suficiente para a sua absolvição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples posse injustificada de bem oriundo de outro delito faz presumir a autoria do crime de receptação, acarretando, por consequência, a inversão do ônus probatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC Nº 469.025 – SC, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01/02/2019; TJMT, Apelação Criminal N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002777-84.2021.8.11.0013

APELANTE: WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.º 272887904)
.

Em síntese, a defesa postula a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “
não existe qualquer evidência de que o apelante sabia da origem ilícita da motocicleta que pudesse ligar seu nome a prática de qualquer delito. Isto é, inexiste qualquer prova de que o recorrente teria recebido, transportado, conduzido ou ocultado produto de crime
”
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal
(cf. Id. n.º 272887907)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 272887914).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 277784350).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002777-84.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 272887853):

“[...]
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempo e local não determinados (mas sabe-se que antes do dia 20/05/2021),
Wanderson Oliveira Almeida com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (um) veículo NISSAN/Frontier, cor preta, placa RFZ-9l85 (Boletim de Ocorrência a fls. 16-22/IP e Termo de Exibição e Apreensão a fls. 25/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se das investigações que o veículo acima descrito (NISSAN/Frontier, cor preta, placa RFZ-9l85) é produto de crime, uma vez que foi objeto de furto/roubo, em data não especificada, na cidade de Itaquaquecetuba/SP.

Sendo assim, após a prática de tal crime, Wanderson Oliveira Almeida adquiriu/recebeu o referido veículo, sendo conhecedor de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo, haja vista que recebeu o objeto de pessoa de pouco conhecimento, bem como pelo fato de que o referido indivíduo ter lhe pedido para que este realizasse o transporte do automóvel até uma residência, ao passo que, no dia seguinte, outro indivíduo iria buscá-lo.

Para tanto, no dia 20 de maio de 2021, por volta de 20h40min, o denunciado Wanderson Oliveira Almeida conduziu o veículo de origem ilícita por vias públicas de Pontes e Lacerda/MT, especificamente no Bairro Jardim Morada da Serra. Adiante, estacionou o veículo na garagem de uma residência e evadiu-se do local.

Ocorre que uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal perfazia policiamento ostensivo na BR 174, nas proximidades do KM 06, quando receberam informações dando conta de que uma camionete Frontier, cor preta, encontrava-se trafegando na Rua Pau-brasil, em atitude suspeita.

Diante disso, os agentes da lei deslocaram-se até o logradouro informado, oportunidade em que lograram localizar o veículo NISSAN/Frontier, cor preta, placa RFZ-9l85 (automóvel compatível com as características repassadas) estacionado na garagem da residência localizada na Rua Pau-brasil, n.º 46, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT.

Durante checagem, os Policiais confirmaram a origem ilícita do bem, ocasião em que comunicaram os fatos à Polícia Militar, tendo uma guarnição deslocando-se até o local e dado apoio na abordagem.

Ao adentrarem o domicílio, os agentes da lei constataram a presença da adolescente Hevellyn Vitória Oliveira Lima, a qual lhes informou que o veículo teria sido deixado no local por seu tio de alcunha “Branco”, outrossim, repassou aos policiais, o endereço deste.

Então, os policiais deslocaram-se até o logradouro informado pela adolescente, oportunidade em que lograram encontrar o denunciado Wanderson Oliveira Almeida. Ao ser questionado acerca do referido veículo,
o increpado confirmou que teria deixado o automóvel naquela residência, outrossim, informou que realizou o transporte do veículo a pedido da pessoa de pronome “Fábio”, sendo que na manhã do dia seguinte, outro indivíduo buscaria o referido automóvel
.

Além disso,
os agentes da lei lograram localizar a chave do referido veículo sob posse do increpado Wanderson Oliveira Almeida
. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de receptação, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes [...]”.

YGHOR AUGUSTO DA ROCHA RICARDO e LEMUEL DRUMOND BENTO, ambos policiais rodoviários federais, informaram o seguinte ao delegado (cf. Id. n.º 272886943 – pág. 19-22):

“[...] QUE o depoente é PRF, lotado e em exercício nesta cidade, quando na presente data, por volta das 20 horas e 40 minutos, esta equipe em patrulhamento na BR 174, nas proximidades do KM 6, realizava ronda preventiva com foco no combate à criminalidade na região, quando iniciou o acompanhamento tático a uma Motocicleta que evadiu-se da guarnição, adentrando pelas ruas do bairro Morada da Serra, quando então recebeu informações de um pedestre sobre uma FRONTIER preta rodando nas proximidades da Rua Pau-Brasil em atitude suspeita. QUE de pronto, em ronda pelas ruas deste bairro, esta equipe visualizou uma FRONTIER estacionada em uma casa na rua Pau-Brasil, nº 46, bairro Morada Da Serra, no município de Pontes e Lacerda/MT, ao avistar a placa do veículo, a mesma era RFZ9I85, e ao realizar consulta nos meios digitais, retornou veículo com registro de Roubo/Furto (BO 708/2021 01º D.P ITAQUAQUECETUBA/SP ANEXO). QUE de pronto esta equipe pediu apoio a Polícia Militar para adentrarem o lugar, com apoio dos militares, ao adentrarmos o lugar, encontramos a adolescente Hevellyn Vitória Oliveira Lima, que informou que o veículo havia sido deixado por seu tio de alcunha "Branco", que morava na rua de trás, ao chegarmos no local na Rua dos Tucanos, na casa indicada pela adolescente, encontramos o Sr. Wanderson Oliveira Almeida, que
confirmou que havia deixado a caminhonete estacionada lá
a pedido de um conhecido chamado Fábio, e que na manhã seguinte uma terceira pessoa iria lá pegar o veículo,
com o Sr. Wanderson foi localizada a chave do veículo relacionado na ocorrência Nissan /Frontier S Mtx4, cor preta, placa RFZ9I85
. QUE ao retornarmos ao local onde se encontrava o veículo roubado, encontramos a Sra. Estefany Oliveira Almeida, dona da casa onde o veículo foi encontrado, que também foi conduzida a esta DP. Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de receptação de veículo [...]”.

ESTEFANY OLIVEIRA ALMEIDA, a proprietária da residência onde o veículo foi encontrado, disse (cf. Id. n.º 272886943 – pág. 23/24):

“[...] QUE, perguntado à declarante se conhece a pessoa de WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA, a declarante relata que ele é irmão da declarante, e que a casa em questão onde ocorrera os fatos é onde a declarante reside juntamente com suas filhas, sendo que WANDERSON não reside no local; QUE, perguntado à declarante a respeito de um veículo que se encontrava em sua casa, na presente data, a declarante relata que “não sabe deste veículo, que quando chegou em casa, os policiais já estavam lá”, perguntado quando a declarante saiu de casa, a declarante relata que foi pelas oito horas da noite, e que saiu para deixar a irmã dela em casa, e que as filhas da declarante ficaram na casa, sendo que a declarante não viu o momento em que o veículo chegou; QUE, perguntado à declarante se tinha conhecimento que seu irmão estava com tal veículo, a declarante relata que não sabia; QUE, perguntado à declarante onde estava o veículo quando a declarante chegou em sua casa, a declarante relata que estava em seu quintal, perguntado se estava lá sem seu consentimento, a declarante relata que seu irmão mora perto de sua casa, e sempre guarda o veículo no seu quintal, e que para isso pede para a declarante, e que autoriza o irmão a guardar o veículo de propriedade dele em sua casa, mas que ele tem um carro baixo, não era o que foi apreendido na presente data; QUE, a declarante relata que estranhou o movimento policial quando chegou, e se apresentou como moradora da casa, e então perguntaram à declarante o que o “Branco” é seu, sendo este o apelido de WANDERSON, de modo que a declarante confirmou ser irmã dele, e trouxeram por fim a declarante junto com ele ao CISC [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA respondeu (cf. Id. n.º 272886943 – pág. 34-36):

“[...] QUE o interrogado relata que na presente data recebeu o contato de um amigo, cujo nome é FÁBIO DE SOUZA, que era morador de Pontes e Lacerda, mas que atualmente reside em Comodoro, e ele perguntou para o interrogado se ele poderia guardar uma caminhonete, dizendo que o veículo era locado, e que estava em dia, tudo certinho, então FÁBIO falou que um rapaz iria deixar o veículo na casa do interrogado, e que no dia seguinte iria pegar; QUE, um rapaz que o interrogado alega não conhecer chegou na casa do interrogado com o veículo, uma Nissan Frontier, e disse que amanhã cedo iria pegar o veículo, e o interrogado foi até a casa de sua irmã, que fica nas proximidades, na rua debaixo de sua casa, e lá o rapaz entrou com o carro no quintal, enquanto a chave do veículo ficou com o interrogado; QUE, perguntado se tal rapaz falou onde deixou o veículo, o interrogado relata que não, que disse apenas que “amanhã cedo viria pegar”, e então tal rapaz ligou para um Uber, que foi lá e buscou tal rapaz, e então, passado nem meia hora, a polícia foi até a casa da irmã do interrogado, e o interrogado acredita que a sobrinha dele tinha falado que o interrogado que chegou com o veículo, e os policiais foram até lá e trouxeram o interrogado, bem como sua irmã, que chegou ao local posteriormente [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu o depoimento dos policiais rodoviários federais, YGHOR AUGUSTO DA ROCHA RICARDO e LEMUEL DRUMOND BENTO, bem como o da irmã do acusado, ESTEFANY OLIVEIRA ALMEIDA, promovendo, ao final, o interrogatório do réu, WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA.

Na oportunidade, tanto YGHOR AUGUSTO DA ROCHA RICARDO quanto LEMUEL DRUMOND BENTO
ratificaram integralmente o que haviam relatado durante o inquérito policial
. Disseram que, durante patrulhamento de rotina na BR-174, a equipe da Polícia Rodoviária Federal iniciou um acompanhamento tático a uma motocicleta que se evadiu pela região urbana do bairro Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda/MT, e que, no decorrer da diligência, recebeu de moradores locais a informação que uma caminhonete Nissan Frontier preta circulava de forma suspeita nas proximidades.

Durante patrulhamento no bairro, os agentes localizaram o veículo suspeito estacionado no quintal de uma casa, e após verificarem a placa, confirmaram que se tratava de uma caminhonete com registro de roubo ou furto.

Diante disso, solicitaram o apoio da Polícia Militar para ingressar no imóvel, onde encontraram uma adolescente, que relatou à equipe que o veículo havia sido deixado por seu tio, conhecido como “Branco”. Em seguida, os policiais se dirigiram ao endereço fornecido por ela e encontraram
WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA, que estava com as chaves da caminhonete e confessou tê-la deixado na casa da irmã
.

A propósito, ESTEFANY OLIVEIRA ALMEIDA, irmã do acusado, também confirmou integralmente as declarações prestadas à autoridade policial. Relatou que
seu irmão deixara a caminhonete no quintal de sua residência
, de forma inadvertida, enquanto ela se encontrava ausente, e que só tomou conhecimento da situação ao retornar, momento em que encontrou, no imóvel, suas filhas e os policiais.

Interrogado em juízo, WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA confirmou, tal como fizera na delegacia de polícia, que
a caminhonete se encontrava sob sua posse
. Ressaltou, entretanto, que desconhecia totalmente a origem ilícita do bem.

Explicou que um amigo seu, residente em Comodoro/MT, solicitara que ele auxiliasse uma terceira pessoa na guarda da caminhonete até a manhã seguinte, ocasião em que esse
condutor desconhecido
deixaria a cidade. Considerando que sua residência não possuía muros ou portões, optou por deixar o veículo no imóvel de sua irmã, onde veio a ser localizado pelos policiais pouco tempo depois.

Finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do acusado, seja por insuficiência de provas, seja pela ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito.

No entanto, o pleito não comporta provimento.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 272886941), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 272886943 – pág. 5-16), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 272886943 – pág. 18), termo de inclusão de veículo no sistema de roubo/furto (cf. Id. n.º 272886947 – pág. 63-69), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 272886947 – pág. 80/81) e pelas demais provas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Como exposto,
não subsistem dúvidas quanto à posse da caminhonete
, fato que restou amplamente corroborado pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis por sua localização e apreensão, pela irmã do acusado, proprietária do imóvel onde o bem foi encontrado e, inclusive, pelo próprio réu – em que pese tenha alegado completo desconhecimento quanto à sua origem ilícita.

Ocorre que, no que se refere ao delito de receptação, a simples posse injustificada de bem proveniente de outro delito
faz presumir a autoria delitiva
, ensejando, por conta disso, a
inversão do ônus probatório
, levando-se em conta que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega
.

Portanto, a quem nega a autoria do delito incumbe o ônus de
comprovar a regularidade da posse do bem
ou, alternativamente, com vistas à eventual desclassificação para a modalidade culposa,
demonstrar desconhecimento quanto à sua origem ilícita
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC Nº 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR – FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

No presente caso, contudo, constata-se que o recorrente
não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía
, seja quanto à comprovação da posse regular do veículo, seja no que tange à alegação de desconhecimento quanto à sua origem espúria.

Longe de produzir qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade, limitou-se a alegar que, atendendo a um pedido de um amigo que mora em outra localidade, que já não via há muito tempo e com quem não mantinha mais contato frequente –
sem tomar a mínima cautela quanto a documentos que ao menos conferissem um verniz de regularidade no tocante à posse do bem
–,
recebeu
de um terceiro desconhecido um veículo e o
ocultou
na residência de sua irmã.

Em tais circunstâncias,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo do agente
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025